Tribunal: TJES
Processo: 5015444-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015444-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DUARTE CARVALHO

AGRAVADO: JOSE MARIA MOCELIN JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, INCISO IV, DO CPC/2015 – ADOÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – RELATIVAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAIS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PERCENTUAL EXCESSIVO – DETERMINADA A REDUÇÃO AO PATAMAR DE 10% – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Em se tratando de execução por quantia certa, as chamadas medidas atípicas devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual. Além disso, a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

2)
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

3)
Não assiste razão ao agravante em sua pretensão de que prevaleça a regra geral da impenhorabilidade, por não se descurar da finalidade precípua da execução, que se destina, fundamentalmente, à plena satisfação da obrigação inadimplida, máxime por se tratar de ação monitória ajuizada há mais de 10 (dez) anos, sem êxito nas tentativas de localização de bens que possam satisfazer a dívida, além do noticiado descumprimento pelo agravante de dois acordos para o seu adimplemento em parcelas, o que descortina a inexistência de cooperação ou interesse do executado em quitar a dívida por ele reconhecida.

4)
É verossímil a narrativa de que seus rendimentos mensais são destinados ao custeio de despesas inadiáveis, tais como pagamento de aluguel, água, luz, plano funerário, internet, transporte escolar e outras despesas, razão pela qual é excessivo o percentual de 20% arbitrado na decisão agravada.

5
)
A constrição de 10% deve ser considerada razoável, por não impor significativo prejuízo à subsistência do agravante de sua família e, ao mesmo tempo, afigura-se suficiente para alcançar, após alguns meses de sua efetivação, quantia suficiente à satisfação da dívida.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Carlos Alberto Duarte Carvalho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (Id 10128277), complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 10128278) que, em “
ação monitória
” ajuizada por
José Maria Mocelin Júnior
, em sede de
cumprimento de sentença
, deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os vencimentos mensais do executado/agravante, arbitrando-a no percentual de 20%.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 10128271), em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por ser policial militar e receber a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, não reunindo condições de suportar as despesas do processo;
(ii)
a penhora sobre percentual de seus vencimentos prejudicará a sua subsistência e de sua família, na medida em que possui vários empréstimos que são descontados diretamente em folha de pagamento, sendo todos essenciais e indispensáveis a manutenção de sua família;
(iii)
com os descontos obrigatórios, recebe aproximadamente a importância líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais) para custear o pagamento de aluguel, água, luz, plano funerário, internet, transporte escolar e outras despesas;
(iv)
a regra geral da impenhorabilidade comporta exceção que não se restringe ao pagamento de verba alimentar, desde que a parcela penhorada não comprometa a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família;
(v)
a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial comporta exceção para: (a) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (b) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais;
(vi)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão que determinou a penhora sobre 20% de seu salário ou, subsidiariamente, reduzir o percentual ao patamar máximo de 5%.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já, proponho que seja confirmada a liminar recursal outrora concedida, em parte. Vejamos.

Em consulta ao feito originário, verifico ter sido ajuizada “
ação
monitória
” por
José Maria Mocelin Júnior
no dia 01/09/2014, no escopo de lograr a satisfação de um crédito que, à época, alcançava a importância de R$ 3.576,61 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), relativa a 4 (quatro) cheques discriminados na petição inicial.

Após a citação do requerido, compareceram as partes, em petição conjunta, a fim de comunicar ao Juízo que transigiram quanto ao objeto da ação (fls. 23/24, vol. 2 digitalizado), o que restou homologado, por sentença, que extinguiu o processo na forma do art. 269, III, do então vigente CPC/1973 (fl. 25, vol. 1 digitalizado).

Ocorreu o trânsito em julgado em 04/02/2015 (fl. 26-v, vol. 2 digitalizado) e, na sequência, o autor requereu a execução da sentença homologatória do acordo, sob o argumento de ter sido descumprido pelo requerido (fls. 27/29, vol. 2 digitalizado), que não se manifestou ao ser instado a efetuar o pagamento.

Em razão disso, foi requerida pelo exequente a realização de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fl. 37, vol. 2 digitalizado), o que restou deferido parcialmente (fl. 40, vol. 1 digitalizado), sem que fosse obtido êxito na tentativa de efetuar o bloqueio de valores; em seguida, o exequente formulou pedido de penhora do percentual de 30% do salário do executado (fls. 46/49, vol. 2 digitalizado), o que restou indeferido (fl. 52-v, vol. 2 digitalizado).

Quando o débito já se encontrava em R$ 5.559,99 (cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), foi formulado novel pedido de bloqueio via sistemas RENAJUD e INFOJUD (fl. 55, vol. 2 digitalizado) e, apesar de deferido (fls. 56/56-v, vol. 2 digitalizado), não foi obtido êxito nas tentativas realizadas.

Após, foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano (fl. 75, vol. 2 digitalizado), com a emissão de certidão de crédito (fl. 76, vol. 2 digitalizado), findo o qual foi determinada a intimação do executado para indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias (fl. 89, vol. 2 digitalizado); em seguida, o executado compareceu aos autos a fim de requerer a concessão da assistência judiciária gratuita e para propor a realização de audiência de conciliação (fls. 118/121, vol. 3 digitalizado).

Diante do insucesso de outras diligências realizadas, foi determinada nova suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (fl. 137, vol. 3 digitalizado), com seu arquivamento e, em 12/08/2021, foi juntado aos autos outro Termo de Acordo Extrajudicial (fls. 147/148, vol. 3 digitalizado), além de comprovante de depósito do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) – cf. fl. 149 – que foi devidamente homologado por sentença (fl. 157, vol. 3 digitalizado).

Novamente veio aos autos o exequente a fim de noticiar o descumprimento do acordo pelo executado, quando o débito já se encontrava, segundo os seus cálculos, em R$ 20.966,38 (vinte mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) – cf. fls. 160/162, vol. 3 digitalizado). Após a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe, de igual forma não houve êxito nas tentativas de bloqueio via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB (Id origem 31187545), sendo, por fim, determinada a penhora sobre o percentual de 20% do salário do executado, conforme requerido pelo exequente (Id 41084131).

Feita essa breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária, sabe-se que a execução para pagamento de quantia certa deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos “meios atípicos de execução”:

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Logo, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual. Além disso, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015
1
, quando for voltada:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
2
.

Nesse cenário, assistiria razão ao agravante, ao menos em tese, ao aduzir a impossibilidade de a penhora incidir sobre seus vencimentos mensais, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Contudo, em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Nesse sentido:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.026.019/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

“(...) I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia.

II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto,
esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021.

III - (...)

V - Agravo conhecido e recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.486.084/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/10/2022, DJe 06/10/2022)

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe de 17/06/2021)

“(...) 4. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes (...)”

(STJ, Corte Especial, EREsp 1.518.169/DF, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Com isso, não assiste razão ao agravante em sua pretensão de que prevaleça a regra geral da impenhorabilidade, por não se descurar da finalidade precípua da execução, que se destina, fundamentalmente, à
plena satisfação da obrigação inadimplida
, máxime por se tratar de ação monitória ajuizada há mais de 10 (dez) anos, sem êxito nas tentativas de localização de bens que possam satisfazer a dívida, além do noticiado descumprimento pelo agravante de dois acordos celebrados para o seu adimplemento em parcelas, o que descortina a inexistência de cooperação ou interesse do executado/agravante em quitar a dívida por ele reconhecida.

Quanto ao percentual a incidir para fins de penhora, verifico do mais recente contracheque anexado pelo agravante (ref. fevereiro de 2024, Id 10128276) que, apesar dos vários empréstimos contratados para desconto mensal em folha de pagamento, o agravante – Sargento da PMES – auferiu naquele mês a quantia líquida de R$ 5.369,06 (cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos), ao passo que no mês anterior (janeiro de 2024), seus vencimentos líquidos foram de R$ 6.056,77 (seis mil e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), não se confirmando, ao que tudo indica, a sua alegação de que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

De todo modo, é verossímil a narrativa de que seus rendimentos mensais são destinados ao custeio de despesas inadiáveis, tais como pagamento de aluguel, água, luz, plano funerário, internet, transporte escolar e outras despesas, razão pela qual considero ser deveras excessivo o percentual de 20% arbitrado na decisão agravada.

A meu ver, a constrição de 10% deve ser considerada razoável, por não impor significativo prejuízo à subsistência do agravante de sua família e, ao mesmo tempo, afigura-se suficiente para alcançar, após alguns meses de sua efetivação, quantia suficiente à satisfação da dívida.

Ante o exposto,
dou provimento
parcial
ao
agravo de instrumento
a fim de reduzir para 10% (dez por cento) o percentual que deve incidir sobre os vencimentos do agravante, a ser implementada pelo Juízo de 1º grau mediante a expedição de ofício a fonte pagadora.

É
como voto
.

__________________________________

1
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

2
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.